Tribunal: TJSP
Processo: 2070677-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Impossibilidade financeira não demonstrada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC - Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Necessidade de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, nos termos do art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 – Impossibilidade financeira não comprovada pela agravante – Pretensão indeferida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.